Tribunal: TJDFT
Processo: 0707194-22.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LEI 6.194/74. INVALIDEZ PERMANENTE. LAUDO DO IML. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE AOS PARÂMETROS DA LEI 6.194/74. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Recursos.
2. O réu, Seguradora Líder, ora ré/recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “CONDENAR a seguradora ré a pagar ao autor a complementação da indenização do seguro DPVAT, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar 11/09/2018.”
3. Alega que não há nexo causal entre a lesão alegada e o acidente. Afirma que que o autor/recorrido não juntou aos autos os documentos médicos do dia do acidente para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a lesão alegada. Esclarece que a concessão de benefício do INSS por incapacidade laborativa não é documento hábil a comprovar que o autor/recorrido possui invalidez permanente, nem que tal invalidez decorreu do acidente. Aduz ainda que debilidade não é hipótese indenizável pelo seguro DPVAT. Esclarece que invalidez é diferente de debilidade. Debilidade é perda de força e invalidez é o caráter ou estado de inválido. Por fim, caso a sentença não seja reformada, que seja aplicada a Súmula 426/STJ – Os juros de mora na indenização do Seguro DPVAT fluem a partir da citação. Requer a reforma da sentença.
4. O autor, também interpôs recurso, ora autor/recorrente. Afirma que ocorreu acidente de trânsito, bem como, o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o dano dele decorrente, fazendo jus ao recebimento do seguro obrigatório, nos termos do Art. 5o da Lei 6.194/74. Esclarece que juntou aos autos o boletim de ocorrência e a documentação médica. A ré/recorrida é que precisa demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrente. Afirma que desde a confecção do laudo do IML, 12/06/2018, sua situação piorou, estando agora com debilidade total permanente grave do membro superior direito. Apresenta, como prova emprestada, incapacidade permanente, parcial e multiprofissional. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a reforma da sentença para majorar o dano material ao valor máximo de R$ 13.500,00 e que os juros sejam a partir da citação e a correção monetária com índice do INPC, a partir da data em que entrou em vigor a MP 340/2006, ou seja, 29/12/2006 e que seja aceito o laudo médico pericial como prova emprestada.
5. A ré/recorrida, em contrarrazões, impugna o pedido de gratuidade de justiça e requer que o recurso do autor/recorrente não seja conhecido por deserção. Reafirma que não há nexo de causalidade entre o acidente sofrido e a lesão alegada. Portanto, há ausência dos requisitos autorizativos do pagamento da indenização a título de seguro DPVAT. Em relação à prova emprestada afirma que devem ser preenchidos alguns requisitos. Primeiro as partes são distintas e, em segundo, caso admitida a prova emprestada que pretende o autor/recorrente, isso ofenderia o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois, não houve a participação da ré/recorrida, nem de assistente técnico em sua elaboração. Por fim, a inviabilidade da incidência de atualização monetária a partir da edição da MP 340/2006, pois, não houve mora da seguradora e seria anterior à data do acidente. Requer a negativa ao recurso do autor/recorrente.
6. O autor/recorrido, em contrarrazões, afirma que não tem condições de arcar com as despesas do processo, afirma estar recebendo, a título de auxílio-doença o valor de R$ 1.233,60. Reafirma o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão sofrida, sendo ônus da ré/recorrente comprovar o contrário. Reitera o pedido de utilização da prova emprestada, pois, as partes são o autor/recorrido e o INSS, órgão federal. Requer que o recurso da ré/recorrente seja improvido.
7. Convém esclarecer que os laudos apresentados pela parte autora/recorrente foram produzidos por diversos médicos que auxiliaram no seu tratamento em momentos distintos, desde o dia em que foi recebido no hospital quando do acidente de trânsito até o transcurso dos vários tratamentos a que se submeteu, estando todos os documentos apresentados em consonância entre si, o que afasta qualquer indício de eventual parcialidade, não prosperando a irresignação de que os documentos ofendem o contraditório e configurariam cerceamento de defesa, sendo que diante da prova juntada a parte ré teve a possibilidade de refutar os pedidos elencados nos autos. No processo judicial anteriormente ajuizado, referente ao pedido de aposentadoria por invalidez, de no: 0706864-98.2020.8.07.0015, ficou constatado por perícia médica que a incapacidade do autor/recorrente é de debilidade permanente de membro superior, parcial e multiprofissional. Prova emprestada pertinente e aplicável ao feito.
8. Ainda que não se desconheça a gravidade das lesões sofridas pelo autor/recorrente, ficando, inclusive, impossibilitado de trabalhar por longo período, cumpre esclarecer que o artigo 3o, II da Lei 6.194/74 estabelece o pagamento da quantia de até R$ 13.500,00 no caso de invalidez permanente, sendo que a Súmula 474 do STJ estabelece que: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".
9. Assim, cumpre reforçar que a indenização compreende apenas aquelas sequelas que causam a invalidez permanente, sendo que o laudo pericial elaborado pelo IML, ID 21044911, ressaltou que, após o término da reabilitação de fisioterapia na Rede Sarah, o autor/recorrido apresentou Hipotrofia da musculatura peitoral e do membro superior direito, perda da capacidade de elevação, extensão, flexão, rotação interna e externa do membro superior direito. Diminuição da sensibilidade térmica, tátil, e dolorosa em todo o membro superior direito, incluindo mão. Concluindo ser uma Lesão Contusa resultando em debilidade parcial permanente grave no membro superior direito.
10. O Laudo Pericial Judicial, ID 21044959, cujo objetivo é apurar o nexo causal entre a lesão e o acidente, bem como, apurar a presença de incapacidade e sua extensão, concluiu que o autor/recorrente é portador de Traumatismo do Plexo Braquial, CID 14.3, tornando-o incapaz para o exercício do último trabalho, sendo permanente e parcial. Sendo de alcance multiprofissional. Podendo o periciando ser reabilitado para o exercício de outras atividades. Apresenta debilidade permanente do membro, sendo que as lesões estão consolidadas. As sequelas são permanentes e não há perspectiva de cura. Existindo o nexo de causalidade com o acidente sofrido pelo autor/recorrente no dia 03/06/2017.
11. A análise da invalidez decorrente da lesão deve ser apurada em face da previsão legal estabelecida no artigo 3o, §1o da Lei 6.194/74, bem como o anexo da referida legislação.
12. Desse modo, a invalidez permanente parcial, dentre outros casos, é aquela que acarreta a perda para exercer a mesma atividade, porém, poderá exercer outra atividade. Assim, o que se identifica é que a invalidez permanente do autor/recorrente é de natureza parcial, eis que se enquadra no conceito de invalidez parcial no percentual de 70% previsto naquele anexo, que dispõe acerca da perda anatômica/funcional parcial de UM dos membros superiores.
13. Adiante, para apurar se a invalidez parcial seria completa ou incompleta, identifica-se que a de natureza completa acarretaria a integral perda anatômica ou funcional do membro superior, enquanto o laudo do IML aponta para "debilidade permanente parcial do membro superior direito". Em consequência, a invalidez da autor/recorrente é aquela consubstanciada no artigo 3o §1o, II da Lei 6.194/74 (invalidez permanente parcial incompleta), que é subdividida em percentuais conforme a sua repercussão, sendo que o laudo do IML e da Perícia Judicial apontam a debilidade permanente de natureza grave, o que permite constatar que tal invalidez permanente parcial incompleta e de média repercussão, razão pela qual deve-se aplicar o percentual de 70% sobre o valor da invalidez permanente parcial.
14. Desse modo, diante do valor máximo de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) nos casos de invalidez permanente, deve-se primeiro aplicar o percentual de 70% face a invalidez permanente parcial, e posteriormente o percentual de 75% diante do seu quadro de média repercussão, razão pela qual a condenação fixada pela invalidez permanente prevista no artigo 3o, II, deve ser reduzida de R$ 13.500,00 para R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), sendo que o autor/recorrente já recebeu o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), resta a ré/recorrente pagar ao autor/recorrente o valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
15. Enfim, correta a sentença que realizou os cálculos nos termos do Artigo 3o, §1o da Lei 6.194/74, bem como o anexo da referida legislação.
16. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
17. Deixo de condenar os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca, conforme entendimento assentado nesta Turma Recursal quanto à inaplicabilidade do CPC, neste tema.